Tribunal: STF
Processo: ARE 744038
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Impossibilidade de o Ministério Público Eleitoral utilizar-se da via extraordinária quando não se valeu do recurso especial em face de acórdão do Tribunal Regional Eleitoral que manteve registro de candidatura. 3. Recurso extraordinário inadmitido. 4. Incidência do instituto da preclusão. 5. Matéria infraconstitucional. 6. Ausência de fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.